Tribunal: STF
Processo: Rcl 81564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI N. 3.961, À ADI N. 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em face de decisão (e-doc. 9) proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0002683-05.2013.5.03.0112 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0002683-05.2013.5.03.0112, ajuizada por PRISCILA KÊNIA MARIA SANTOS, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 9), proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja certidão de julgamento é abaixo transcrita: 



    “(...) o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão Ordinária da 5ª turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, à unanimidade, conheceu o recurso ordinário interposto por Priscila Kenia Maria Santos, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade; e no mérito, deu-lhe provimento parcial para declarar a ilicitude da terceirização, a responsabilidade solidária entre as reclamadas e a formação do vínculo de emprego diretamente entre a reclamante e o Bando 2º reclamado, e para condenar os reclamados a pagar à reclamante diferenças salariais e reajustes com base nos Acordos Coletivos de Trabalho da categoria profissional dos bancários (...). 



    FUNDAMENTOS: ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO COM A 2ª RECLAMADA. Não prospera a conclusão da r. sentença recorrida, que entendeu lícita a terceirização havida entre as reclamadas ao argumento de que a especialização de serviços conduziu ao surgimento de uma área nova de negócios - o marketing - que se desdobra em telemarketing, marketing pessoal e marketing comercial. A r. sentença recorrida omitiu o reconhecimento de que esse marketing no setor bancário se especializa em marketing bancário, resultado da transdisciplinariedade entre os conhecimentos humanos da atividade bancária (por si só já interdisciplinar, envolvendo a economia e o direito bancário) e os conhecimentos humanos sobre o mercado e suas estratégias de negócios. Um call center no qual se executam atividades de marketing banvário se insere na atividade-fim de um banco, não podendo ser considerado como sendo meramente uma atividade meio, pois como a própria sentença recorrida reconhece em sua fundamentação, nela se desenvolvem estratégias de vendas, de sorte que a venda de produtos e serviços bancários são, nescusavelmente, objetivos econômicos de um Banco Comercial, dentre outros objetivos de natureza financeiro (...). " .



    (e-doc. 9, p. 1,2)  



    3. A decisão reclamada foi proferida em 15 de abril de 2014, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 5ª Turma do TRT da 3ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018, a ADC n. 48 em 15.4.2020, a ADI n. 3.961 em 15.4.2020, a ADI n. 5.625 em 28.10.2021 e o RE n. 958.252 em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que todos os paradigmas invocados foram julgados posteriormente à decisão reclamada. 



    Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019). 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente